Tribunal: TJMT
Processo: 0009090-29.2012.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009090-29.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), SEBASTIAO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 007.432.756-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – MATÉRIA A SER EXAMINADA DE OFÍCIO – QUESTÃO PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE DECLARADA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PLEITO PREJUDICADO.

A prescrição, depois do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1o, do Código Penal.

Transitada em julgado a sentença para o Ministério Público e pendente de julgamento apenas o recurso defensivo, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, quando transcorrido o lapso temporal necessário para a perfectibilização da prescrição da pretensão punitiva entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Sebastião Gonçalves de Oliveira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 0009090-29.2012.8.11.0002, código 289539, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 14 da Lei n. 10.826/2006, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 2 anos de reclusão, no regime aberto, além de 20 dias-multa.

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante interpôs o presente recurso, alegando, inicialmente, a atipicidade da conduta diante da ausência de potencialidade lesiva. Alternativamente, postulou o reconhecimento do crime impossível (pp. 200-206, Id. 34523474).

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (pp. 216-220, Id. 34523476).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (pp. 253-256, Id. 35946452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020